Tribunal: TJDFT
Processo: 0711728-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Processo penal. Agravo em execução penal. Indulto. Decreto presidencial de no. 12.388/2024. Competência privativa e ato discricionário do Presidente da República. Requisitos legais preenchidos. Supressão de instância. Decisão mantida. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que deferiu a concessão de indulto pleno, com base no disposto no decreto de no. 12.338/2024, declarando extinta a pena privativa de liberdade e a eventual pena de multa cominada, com base no art. 107, inciso II do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravado faz jus ao indulto pleno que foi concedido pelo Juízo a quo.
III. Razões de decidir
3. O indulto é uma carta constitucional de ampla liberdade decisória, atribuída ao Chefe do Poder Executivo Federal, para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que detém a competência para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição Federal.
4. O art. 6o do decreto de no. 12.388, de 23 de dezembro de 2024, ao prever as hipóteses de concessão do indulto dispôs que não será concedido indulto às pessoas que sofreram aplicação de sanção, reconhecida pelo Juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave.
5. A simples alegação de suposta falta grave, sem a devida apuração e posterior homologação judicial, não pode impedir a concessão do indulto, uma vez que se encontra preenchido o requisito subjetivo da inexistência de aplicação de sanção por falta grave.
6. Satisfeitos os requisitos previstos no decreto presidencial que regulamenta a concessão do indulto natalino, não cabe ao Poder Judiciário levar em consideração aspectos diversos ou fazer exigências não estabelecidas para negar o benefício.
IV. Dispositivo
7. Agravo em execução penal conhecido e, no mérito, não provido.